Tribunal: TJDFT
Processo: 0746699-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0746699-36.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EUNICE DE SOUZA SCHMITZ AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por EUNICE DE SOUSA SCHMITZ (autora), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 9a Vara Cível de Brasília – DF que, nos autos sob o procedimento comum n.o 0740803-09.2023.8.07.0001 proposta pela ora agravante em desfavor de ATIVOS S.A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, declinou da competência para o local de residência da autora, nos seguintes termos (ID 174736981): “Trata-se de ação monitória movida por EUNICE DE SOUZA SCHMITZ em face de ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS em razão de descumprimento de contrato de prestação de serviços educacionais. Da incidência do CDC Vê-se nitidamente que houve relação de consumo entre as partes, pois o Código de Defesa do Consumidor é plenamente aplicável ao tipo de contrato acima especificado, uma vez que o réu fornece serviços no mercado de consumo e o autor atua como destinatário final nos termos do art. 2o e 3o do CDC. Neste sentido: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINARE DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. DÍVIDA DECLARADA INEXISTENTE JUDICIALMENTE. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto por BANCO DO BRASIL SA em face da sentença que julgou em parte procedente o pedido formulado na inicial, para condenar a ré ATIVOS S/A a abster-se de quaisquer cobranças e apontamentos em nome da autora, referentes ao débito do contrato objeto desta demanda, e condenar as rés, solidariamente, ao pagamento do valor de R$ 6.000,00, em favor da autora, a título de indenização por danos morais. Em seu recurso a parte recorrente aduz a ilegitimidade passiva, tendo em vista que a dívida foi cedida à recuperadora de crédito. Afirma que não cometeu ato ilícito e da inexistência de danos morais. Considera elevado o valor arbitrado a título de indenização por danos morais. Pede a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos. 2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 39798631 e 39798632). As contrarrazões não foram apresentadas (ID 39798642). 3. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do CDC, haja vista o enquadramento das partes nos conceitos de consumidor e fornecedor de serviços (art. 2.o e 3.o da Lei 8.078/90; Súmula 297 do STJ). 4. Nas relações de consumo, todos os que participam da cadeia de fornecimento tem responsabilidade pelos danos decorrentes do ato ilícito ou do defeito na prestação de serviços em decorrência do princípio da solidariedade e do próprio sistema de proteção, consagrado no artigo 7o, parágrafo único, do CDC. Assim, o banco cedente do crédito também responde pela prática do ato tido como causador do dano moral indenizável. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 5. Em sentença proferida nos autos de n. 0706496-50.2019.8.07.0007, foi declarada a inexistência dos débitos apontados pela parte autora em sua inicial (dívida de cheque especial de conta bancária fraudulentamente aberta) e cujo credor original era o réu Banco do Brasil S/A, que foi condenado a excluir a inscrição da autora nos cadastros restritivos de crédito, bem como a indenizar a autora por danos morais (Id 119215475 e 119215474). A referida sentença teve seu regular trânsito em julgado, bem como a negativação em nome da autora foi excluída mediante expedição de ofício ao Serasa, determinada em sentença. Entretanto, conforme narrado pelo recorrente Banco do Brasil, houve a cessão de crédito referente a dívida já declarada inexigível para a "Ativos S.A", o qual voltou a cobrar a parte recorrida e efetuou a inscrição no nome da autora no cadastro de inadimplentes. 6. Assim, verifica-se o nexo de causalidade entre o dano sofrido pela autora decorrente da negativação indevida com a conduta da instituição financeira, que efetuou a cessão do crédito inexistente para terceiro, que procedeu à anotação restritiva. 7. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no caso de inscrição indevida, o dano moral é in re ipsa, não havendo necessidade da comprovação da extensão do dano aos direitos da personalidade, pois são considerados presumidos. 8. Há o agravante no caso concreto decorrente da situação vivenciada pela autora, que mesmo após demanda transitada em julgado continua a sofrer restrições no seu nome e receber cobranças quanto ao débito declarado inexigível. 9. O valor fixado, a título de dano moral, deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa. Assim, adequado o valor fixado de R$ 6.000,00. 10. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 15% do valor da condenação. 11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1632094, 07048283920228070007, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/10/2022, publicado no PJe: 4/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, observa-se que o consumidor reside em São José/SC, conforme consta da própria petição inicial (ID 173767218). Em se tratando de relação de consumo a competência pode se traduzir em matéria de conhecimento espontâneo pelo juiz sempre que o consumidor estiver ocupando o polo passivo da demanda. Isso porque as normas de proteção e defesa do consumidor são de "ordem pública e interesse social" e contêm preceitos destinados a favorecer sua presença nas pendências judiciais, consoante estatuem o art. 1o, caput, e o art. 6o, incisos VII e VIII, do CDC. O pleno "acesso aos órgãos judiciários" e a "facilitação da defesa" dos direitos do consumidor constituem verdadeiros princípios de natureza processual que devem orientar a prestação jurisdicional. Nessa perspectiva, não se pode consentir na prevalência de regras de competência ou cláusulas contratuais que desprezam o foro do domicílio do consumidor como fator determinante da competência, pois do contrário estar-se-ia chancelando uma prática que pode causar empecilho ao exercício dos direitos dos consumidores, mormente, no caso, o direito de defesa. Portanto, a competência de foro diverso daquele em que está domiciliado o consumidor acaba por comprometer a facilitação da defesa dos seus direitos e o próprio acesso à Justiça, o que impele o seu afastamento em homenagem aos princípios de ordem pública insertos na legislação consumerista. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que se tratando de relação de consumo, a competência é absoluta, podendo ser declinada de ofício (Precedentes: AgRg no AREsp 589.832/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe 27/05/2015; AgRg no AREsp 687.562/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe 01/06/2015; e, AgRg no REsp 1432968/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/03/2014, DJe 01/04/2014). Diante do exposto, declino da competência para conhecer e decidir a presente demanda em favor do Juízo de uma das Varas Cíveis de São José/SC, APÓS A PRECLUSÃO. Publique-se. Intime-se. Encaminhem-se os autos, com baixa na Distribuição e demais cautelas de praxe”. Em suas razões recursais (ID 52977288), afirma que escolheu o foro do domicílio do réu para o ajuizamento da ação de obrigação de fazer. Afirma que consumidor pode escolher propor a ação no foro do domicílio do réu. Alega violação à súmula 33 do STJ. Por fim, requer a concessão de antecipação de tutela recursal para manter o processo neste tribunal de justiça. No mérito, postula que seja provido o recurso. Postula, ainda, os benefícios da justiça gratuita. É o relatório. Passo a decidir. Defiro à agravante os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. No caso, verifica-se que a agravante ajuizou ação declaratório de inexigibilidade de débitos, tendo escolhido o foro do domicílio da ré. Trata-se de demanda à qual se aplicam as disposições do Código de Defesa do Consumidor. Em juízo de cognição sumária, deve-se ponderar que a competência territorial é relativa e, em princípio, não pode ser declinada de ofício. Inclusive, referida matéria já foi objeto da súmula 33 do STJ, que prevê que “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”. Assim sendo, compete à parte ré alegar a incompetência em preliminar de contestação, conforme prevê o art. 65 do CPC, não sendo possível, em juízo perfunctório, que o juízo decline de ofício. Além disso, o consumidor pode optar por ajuizar a ação no foro do domicílio do réu, não sendo imperioso que toda ação que verse sobre direito do consumidor seja ajuizada no foro do consumidor. Com efeito, ninguém melhor que o próprio consumidor para decidir onde a defesa dos seus direitos será realizada. A orientação que vêm sendo adotada pelo Egrégio Tribunal de Justiça, em casos semelhantes, é nesse sentido. Vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A incompetencia territorial, portanto, de natureza relativa, não pode ser declarada de ofício, nos termos da Súmula 33 do STJ, cabendo a parte argui-la em preliminar de contestação, nos moldes do artigo 64 do CPC. No caso, a matéria se tornou preclusa em face da intempestividade da contestação. 2. Recurso provido.(Acórdão 1243693, 07027852420208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no PJe: 27/4/2020.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. COMPETÊNCIA. ARTIGO 48 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. COMPETÊNCIA RELATIVA. SÚMULA 33 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O artigo 48 do CPC preceitua que "o foro de domicílio do autor da herança, no Brasil, é o competente para o inventário, a partilha, a arrecadação, o cumprimento de disposições de última vontade, a impugnação ou anulação de partilha extrajudicial e para todas as ações em que o espólio for réu, ainda que o óbito tenha ocorrido no estrangeiro". 2. Referida regra de competência está compreendida na seara da competência territorial, que, relativa, não admite, em regra, declinação de ofício - súmula 33 do c. STJ, razão por que incumbe ao interessado, se prejudicado, suscitar eventual incompetência pelas vias adequadas (art. 337, II do CPC). 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1654978, 07333449020228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 6/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SOBRE COMPETÊNCIA. CABIMENTO. EXECUÇÃO. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLINAÇÃO EX OFFICIO. INADEQUAÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. É cabível agravo de instrumento contra decisão que declina de ofício de incompetência territorial, consoante a interpretação teleológica do artigo 1.015, inciso III e parágrafo único, do Código de Processo Civil. II. Salvo as exceções legais, a incompetência territorial, de índole relativa, não pode ser conhecida de ofício pelo juiz, cabendo à parte interessada argui-la em preliminar de contestação, a teor do que dispõem os artigos 64, caput, e 65, caput, do Código de Processo Civil. III. Eventual escolha aleatória do foro pelo autor da demanda não transmuda a natureza relativa da competência territorial e, por via de consequência, não autoriza o reconhecimento ex officio da incompetência. IV. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1293895, 07036816720208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/10/2020, publicado no DJE: 24/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim sendo, restou provada, ao menos nesta fase inicial, a probabilidade do direito afirmado. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para determinar o prosseguimento do feito no juízo de origem, até o julgamento do presente recurso. Defiro à agravante os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de novembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora